Tribunal: TJDFT
Processo: 0738280-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0738280-27.2023.8.07.0000 Número do processo na origem: 0718771-90.2022.8.07.0018 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: FRANCISCA RIVANICE FERREIRA XAVIER DESPACHO Em respeito ao princípio da não surpresa, expresso na forma do art. 10, do Código de Processo Civil, manifeste-se a agravante sobre eventual perda de objeto do pedido de concessão de efeito suspensivo ao agravo, uma vez que o d. Juízo a quo suspendeu o andamento do feito originário, conforme decisão ID Num. 171621266. Intime-se. Brasília, 14 de setembro de 2023. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora